Tribunal: TJDFT
Processo: 0748484-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0748484-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: DORAVIR NUNES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIANA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA, RAFAEL NUNES OLIVEIRA CARDOSO, RAFAELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO, BRUNA CRUVINEL VENDRAMINI NUNES, GUSTAVO PEGORER DE OLIVEIRA, YZABELLA NUNES OLIVEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Malgrado os argumentos lançados nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a ausência do periculum in mora no caso é evidente, pois o d. Juízo a quo, de forma prudente, sujeitou a eficácia da r. decisão agravada ao não provimento do presente Agravo (ID 252561422, na origem). Diante desse contexto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator